Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-35.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais c./c. repetição de indébitos c.c. danos morais. Corte indevido. Sentença de procedência. Documentos dos autos que comprovam que o corte foi efetuado no final da tarde (16h06) do mesmo dia do pagamento da fatura que estava em atraso, efetuado pela manhã (8h16). Verossímil a versão da

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais c./c. repetição de indébitos c.c. danos morais. Corte indevido. Sentença de procedência. Documentos dos autos que comprovam que o corte foi efetuado no final da tarde (16h06) do mesmo dia do pagamento da fatura que estava em atraso, efetuado pela manhã (8h16). Verossímil a versão da consumidora de que a fatura foi apresentada ao funcionário para evitar o corte (art. 172, §1o, da Resolução 414/2010 da Aneel). Pedido de religação na mesma data às 16h18. Reconhecimento do corte indevido no fornecimento de energia elétrica. Religação de energia que deveria ter sido efetuada em quatro horas (art. 176, §1o, da Resolução Aneel 414/2010), mas somente ocorreu após 24h. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução ou majoração. Fatura vencida em 05/08 e paga em 18/10/2019, com mais de dois meses de atraso. Título enviado a protesto quatro dias antes data em que a autora efetuou sua quitação via bancária. Credora que não pode adivinhar a data em que a consumidora inadimplente irá efetuar a quitação da dívida. Exercício regular de direito da concessionária credora. Protesto legítimo. Dever do devedor em promover seu cancelamento e pagamento de custas e emolumentos (arts. 19 e 26 da Lei 9.294/97), descabendo a pretensão de ressarcimento do valor dispendido a esse título. Negativação decorrente da efetivação do protesto pelo Cartório de Protesto. Não caracterizado danos morais em relação ao protesto. Se a ré procedeu a baixa do protesto, o valor dos emolumentos pode ser abatido da indenização moral fixada. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002109-35.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada
LUCIANA DA COSTA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
2
Voto no 10.951
Apelação no 1002109-35.2020.8.26.0562
Apelante/Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelante/Apelado: LUCIANA DA COSTA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA)
Comarca: Santos (7a Vara Cível)
Juiz: Thais Caroline Brecht Esteves
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação de indenização por danos materiais c./c.
repetição de indébitos c.c. danos morais. Corte indevido.
Sentença de procedência. Documentos dos autos que
comprovam que o corte foi efetuado no final da tarde
(16h06) do mesmo dia do pagamento da fatura que estava
em atraso, efetuado pela manhã (8h16). Verossímil a versão
da consumidora de que a fatura foi apresentada ao
funcionário para evitar o corte (art. 172, §1o, da Resolução
414/2010 da Aneel). Pedido de religação na mesma data às
16h18. Reconhecimento do corte indevido no fornecimento
de energia elétrica. Religação de energia que deveria ter
sido efetuada em quatro horas (art. 176, §1o, da Resolução
Aneel 414/2010), mas somente ocorreu após 24h. Dano
moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$
10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução ou
majoração. Fatura vencida em 05/08 e paga em 18/10/2019,
com mais de dois meses de atraso. Título enviado a protesto
quatro dias antes data em que a autora efetuou sua quitação
via bancária. Credora que não pode adivinhar a data em que
a consumidora inadimplente irá efetuar a quitação da dívida.
Exercício regular de direito da concessionária credora.
Protesto legítimo. Dever do devedor em promover seu
cancelamento e pagamento de custas e emolumentos (arts.
19 e 26 da Lei 9.294/97), descabendo a pretensão de
ressarcimento do valor dispendido a esse título. Negativação
decorrente da efetivação do protesto pelo Cartório de
Protesto. Não caracterizado danos morais em relação ao
protesto. Se a ré procedeu a baixa do protesto, o valor dos
emolumentos pode ser abatido da indenização moral fixada.
Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida.
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, Companhia Paulista de
Força e Luz CPFL, e pela autora, Luciana da Costa Sousa, contra a sentença de fls.
173/180, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais c./c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
3
repetição de indébitos c.c. danos morais.
A ação foi julgada procedente para:
declarar a inexistência dos débitos impugnados nos autos,
determinando que a ré retire protesto no Tabelião de Protesto
de Letras e Títulos de Santos, bem como para condenar a ré
no pagamento a autora da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de compensação por danos morais, a qual
deverá ser atualizada de acordo com a Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir
da data desta decisão, bem como acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês; estes devidos a partir da citação.
Torno definitiva a tutela deferida nos autos.
A ré arcará com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da
condenação.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 208/209).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 30/04/2020 (fls. 182) e a
decisão dos embargos, no Dje de 30/06/2020 (fls. 211).
Recursos tempestivos. Preparo recolhido pela Ré (fls. 206/207) e
dispensado pela Autora em razão da concessão da gratuidade da justiça (fls. 42).
Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o
do CPC. Contrarrazões às fls. 212/221 (Autora) e 235/245 (Ré).
A Ré pleiteia a reforma da sentença. Alega que o corte no fornecimento
de energia em 18/10/209 ocorreu devido ao histórico de inadimplência da Autora.
Aduz que o pagamento da fatura ocorreu no mesmo dia do corte e, conforme art. 176,
I, da Resolução 414/2010 da Aneel, tinha o prazo de 24h para o restabelecimento.
Sustenta que no momento do Corte no fornecimento não houve a apresentação do
comprovante de pagamento. Argumenta que agiu em exercício de direito, pois no
momento do corte a fatura de consumo constava como inadimplida. Em relação ao
protesto, aduz que enviou o nome da Autora para protesto em 14/10/2019 e o
pagamento ocorreu em 18/10/2019, sendo de responsabilidade do devedor o
pagamento de custas e emolumentos gerados. Alega que o corte no fornecimento e o
envio do débito para protesto se deu por culpa exclusiva da Autora, que não realizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
4
o pagamento da fatura dentro do prazo. Por tais razões, requer o afastamento dos
danos morais, destacando que a situação não ultrapassou a esfera do mero
aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado. Requer a
inversão da sucumbência porque a Autora deu causa a ação.
A Autora requer a reforma parcial da sentença visando a majoração dos
danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em contrarrazões, cada parte pleiteou o desprovimento do recurso da
parte adversa.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso da Ré comporta parcial provimento, enquanto o recurso da
autora deve ser desprovido.
Adoto o relatório da sentença:
LUCIANA DA COSTA SOUSA ajuizou ação de indenização por danos
materiais e morais cominado com repetição de indébito e pedido de tutela
de urgência em face de CPFL ENERGIA S.A, ambos devidamente
qualificados nos autos, alegando em síntese que reside em um edifício
condominial e é consumidora da ré, por um erro deixou de efetuar
pagamento da conta de Julho/2019, efetuando pagamento da conta do
mês subsequente. Assim, foi notificada pela fornecedora para adimplir a
parcela em atraso, sob pena se suspensão de energia, dois dias após, a
requerente efetuou o pagamento. No mesmo dia, os funcionários da ré
foram até a residência da autora para suspender a energia, a síndica
apresentou o comprovante de pagamento, contudo, os funcionários
procederam ao corte. Dessa forma, ao ligar para a ouvidoria da ré foi
informada de que já havia ocorrido corte parcial, e este foi apenas um
recorte, questionando a autora sobre a permanência da energia. Assim, no
dia 18/10 a autora solicitou o retorno a energia, entretanto, esta foi
restabelecida apenas no dia 19/10. Destarte, foi imputada na fatura de
outubro taxa de religamento no valor de R$112,99. Por este motivo,
embora realizado o pagamento, ingressou com processo administrativo.
Além disso, a autora sofreu protesto cinco dias após o pagamento da
conta, entrando em contato com a ré, que escusou de tirar o protesto.
Ante o exposto, requer a concessão de gratuidade de justiça e a tutela de
urgência para que a requerida retire o protesto, bem como a procedência
da ação para condenar a ré ao pagamento em dobro ou simples da taxa de
religação e, ainda, indenização a título de danos morais.
Instruída a inicial com os documentos (fls. 18/40).
Concedida a justiça gratuita à autora (fls. 42)
Deferida a tutela antecipada para a suspensão dos efeitos do protesto (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
5
47/48).
Regularmente citada, a ré ofertou contestação (fls. 99/124), sustentando
que foi emitida nota de corte de energia tendo em vista o não pagamento
da fatura, sendo realizado em 16/10. Contudo, verificou-se que a unidade
da autora ainda gerava consumo, o que gerou nova ordem. Ocorre que,
não houve tempo para a ré tomar conhecimento do pagamento da fatura.
Sendo assim, no dia seguinte houve religamento. Ademais, a autora teve
seu nome inserido nos órgãos de proteção de crédito dois meses após a
inadimplência da fatura com vencimento para 05/08/19, e quatro dias
antes do pagamento. Destarte, impugna o ressarcimento por dano moral.
Por fim, pleiteia pela improcedência da demanda.
Anote-se réplica (fls. 161/170). Aduz a autora que não teve a energia
suspensa dia 16/09/19, por outro lado restou incontroverso o corte do dia
18/10/19 após o pagamento da fatura. Ocorre que segundo a resolução da
ANEEL, a apresentação de quitação obsta a efetivação da suspensão,
assim, a ré agiu de forma ilícita. Quanto ao prazo para o religamento,
tendo em vista a suspensão indevida, deveria ser de 4 horas e não 24hrs
como disposto pela ré. No que tange a negativação indevida, o protesto se
deu cinco dias após o pagamento da fatura. Ademais, impugna a ausência
de dano moral, tendo em vista a negativação indevida e a suspensão de
energia irregular. Pelo exposto, requer a procedência da ação.
Restou incontroverso que houve corte no fornecimento de energia
elétrica da unidade consumidora da Autora em 18/10/2019 às 16h06, conforme
consta do sistema da Ré (fls. 102), bem como que a fatura, que gerou o corte, foi
paga nessa mesma data às 08h16, conforme comprovante de pagamento de fls. 20.
Na inicial, a Autora alegou que a fatura paga foi deixada com a síndica
do condomínio para apresentação caso a Ré até fosse proceder ao corte de energia,
para assim evitar a interrupção do serviço. Entretanto, alega que mesmo com a
apresentação da fatura paga, os funcionários da Ré efetuaram o corte no
fornecimento, sendo imediatamente avisada pela síndica.
A Autora comprovou que efetuou solicitação de religação às 16h18 desse
mesmo dia, conforme protocolo de atendimento de fls. 21.
A Ré, em contestação alegou que não lhe foi apresentada fatura quitada
no momento do corte.
A versão da Autora é mais verossimilhante do que a da Ré, afinal o
consumidor que recebe um aviso de que haveria corte no fornecimento e quita a
fatura logo cedo (08h16), não deixaria de apresentá-la no momento em que
funcionários da Ré, no final da tarde (16h06), comparecem para efetuar o corte no
fornecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
6
Estabelece a Resolução 414/2010 da Aneel, em seu art. 172, §1o, que:
Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à
equipe responsável, no momento precedente à suspensão do
fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação
intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo
serviço correspondente à visita técnica.
.
É patente que o pagamento da fatura ocorreu cerca de oito horas antes do
momento do corte no fornecimento, devendo ser acolhida a versão da consumidora,
conforme exposto, visto que não se vislumbra que quitaria o débito logo cedo
(08h16) para evitar o corte e deixaria de apresentar ao funcionário da concessionária
a fatura quitada para obstar o procedimento de corte do fornecimento de energia do
imóvel.
Portanto, o corte no fornecimento de energia foi indevido, eis que a fatura
já estava quitada no momento em que o funcionário procedeu ao corte (16h06). Logo
em seguida (16h18) a Autora já havia registrado pedido de religação.
Cabe destacar que o art. 176, §1o, da Resolução Aneel 414/2010
estabelece que:
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes
prazos, contados ininterruptamente:
[...]
§ 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora
fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus
para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação,
independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe,
conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.
No caso, em razão do corte indevido, considerando o protocolo
apresentado pela Autora (16h18), o restabelecimento do serviço deveria ter ocorrido
até às 20h18 daquele mesmo dia. Entretanto, a Ré assume que a religação ocorreu em
19/10/2019 às 16h10, ou seja, após 24 (vinte e quatro) horas depois da solicitação da
consumidora.
Diante das provas constantes dos autos, patente que houve dupla falha na
prestação de serviços da Concessionária, primeiro o corte indevido apesar da fatura
ter sido paga antes do corte, segundo porque efetuou a religação após 24h (vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
7
quatro horas), quando deveria ter religado em até quatro horas.
Comprovada a ocorrência de ato ilícito (corte no fornecimento de energia
elétrica apesar da fatura ter sido adimplida pela consumidora), em relação aos danos
morais, aplicável o CDC à espécie dos autos, de modo que a reparação moral se dá in
re ipsa, pelo só fato da coisa, sendo evidente que a situação dos autos não se traduz
em mero aborrecimento, haja vista que a interrupção do fornecimento de energia
causa inúmeros transtornos a qualquer consumidor, principalmente considerando que
a Concessionária deixou de efetuar a religação pelo corte indevido no prazo de quatro
horas, levando quatro dias para restabelecer o fornecimento de energia para a
residência da consumidora.
Destaque-se que o fato ocorreu por erro da Ré que cortou a energia no
imóvel apesar da consumidora ter quitado a fatura que estava em atraso na manhã
(08h16) do dia do corte realizado no final da tarde (16h06). Tal fato causa lesão a
tranquilidade e desequilíbrio emocional a qualquer consumidor, eis que apesar de
registrar reclamação junto à Concessionária, somente teve restabelecido o serviço
essencial após 24h (vinte e quatro horas), quando o correto era o restabelecimento do
serviço em 4h (quatro horas).
Em situações análogas, assim já decidiu este Tribunal de Justiça:
Prestação de Serviços - Energia elétrica - O corte de energia elétrica
promovido no imóvel errado, obriga a reparar os danos sofridos pela
consumidora. - Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra
nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão
culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em
constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e ofensa ao
conceito social, à honra, à dignidade. - O arbitramento da indenização
moral há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao
lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição,
para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero.
(TJSP; Apelação 9238487-29.2005.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a
V.CÍVEL; Data do Julgamento: 06/04/2011; Data de Registro:
11/04/2011).
Apelação. Energia elétrica. Ação de indenização por danos morais. 1.
Corte indevido no fornecimento de energia elétrica gera dano
indenizável. Situação fática que extrapolou mero aborrecimento cotidiano
e acarretou evidentes transtornos e frustrações, capazes de atingir direitos
de
personalidade.
[...]
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
1070719-59.2015.8.26.0100; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
8
Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro: 28/09/2017).
CIVIL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CORTE INDEVIDO

DANO MORAL CONFIGURADO É incontroverso que a ré suspendeu
o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, em razão de
dívida paga Falha na prestação do serviço Inteligência dos artigos 14
e 22 do CDC Responsabilidade objetiva Risco da atividade Danos
morais configurados [...] Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
0001859-67.2013.8.26.0108; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017)
No tocante ao quantum da indenização por danos morais, esta 34a
Câmara de Direito Privado tem estabelecido que para tais casos o valor
correspondente a até aproximadamente dez salários mínimos se mostra suficiente
para cumprir a dupla função da referida indenização: compensar o dano sofrido e
impor sanção ao infrator, com o intuito de evitar o cometimento de novos ilícitos,
não representando enriquecimento sem causa da vítima, coadunando-se com a
capacidade econômica do ofensor. Nesse sentido:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Corte indevido.
Dano moral fixado em R$ 5.000,00. Apelo da ré voltado a descaracterizar
o dano a que foi condenada a indenizar. Suspensão do serviço ocorrida de
maneira inexplicável. Autor que ficou mais de 24 horas sem o serviço de
modo injustificável. Danos morais caracterizados. Apelo da ré improvido.
Recurso adesivo do autor. Majoração do valor fixado monocraticamente.
Admissibilidade. Importância elevada para R$ 9.370,00, a fim de não
tornar a punição irrisória e se alcançar a dupla finalidade do instituto
punitiva ao ofensor e compensatória à vítima. Litigância de má-fé da
parte contrária não observada. Recurso adesivo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
1027752-76.2014.8.26.0506;
Relator
(a): Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de
Registro: 05/09/2017).
Apelação. Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais e
morais. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do
artigo 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Inversão do ônus
da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. Ré não apresentou
qualquer documento hábil a demonstrar a veracidade de suas alegações.
3. Corte indevido no fornecimento de energia elétrica gera dano
indenizável. 4. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Quantia fixada deve compensar o dano sofrido e também impor sanção ao
infrator, a fim de evitar o cometimento de novos atos ilícitos, com
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de
modo a impedir enriquecimento ilícito do lesado. 5. A repetição do valor
pago a título de taxa de religação deve ser feita de forma simples, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
9
inexistiu má-fé da concessionária na cobrança, razão pela qual é
inaplicável o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação 4011334-49.2013.8.26.0602; Relator (a): Kenarik
Boujikian; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de
Registro: 16/08/2016).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. FATURAMENTO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA
ACERCA DA FRAUDE OU DA LEGITIMIDADE DO CONSUMO
EXCESSIVO QUESTIONADO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL
INDENIZÁVEL E BEM DOSADO MONOCRATICAMENTE. AÇÃO
PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA [...] nesse contexto, razoável e
apropriado o valor estabelecido pela r. sentença (R$7.000,00), pois não
caracteriza enriquecimento sem causa da autora, além de ter caráter
pedagógico, na medida em que sua fixação também pretende evitar que
situações
semelhantes
tornem
a
ocorrer
[...].
Apelação
não
provida. (TJSP; Apelação
1012714-90.2015.8.26.0602;
Relator
(a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017).
Dano moral. Mudança de endereço da autora para imóvel situado na
mesma rua. Cobrança em duplicidade, mesmo após solicitação de
cancelamento do serviço no primeiro imóvel. Corte indevido no
fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor e inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito. Prejuízo moral presumido ("in re ipsa").
Dupla finalidade do instituto: punitiva e compensatória. Majoração dos
danos morais para R$ 10.000,00, alterado o início da incidência de
correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ. Apelo da ré
parcialmente provido. Recurso adesivo provido. (TJSP; Apelação
0007042-17.2011.8.26.0196; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2014; Data de Registro: 14/04/2014).
Portanto, o valor fixado em sentença (R$ 10.000,00) não comporta a
redução pretendida pela Ré ou a majoração pleiteada pela Autora.
Sobre o termo inicial da incidência da correção monetária da indenização
por danos morais, a mesma deve incidir desde o arbitramento, conforme Súmula 362
do STJ, enquanto os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tratando-se de
responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, a teor do art. 405 do Código
Civil. Ambos foram corretamente indicados na sentença.
Tal entendimento é aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
10
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ERRO MÉDICO.
CIRURGIA DE CATARATA. INFLAMAÇÃO SEVERA. AUSÊNCIA
DE
CUIDADOS
EXIGÍVEIS
DO
MÉDICO.
CEGUEIRA
UNILATERAL. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. ARBITRAMENTO DO DANO
MORAL. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO
VÁLIDA
DAS
PARTES.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. [...]
3. O propósito recursal consiste em definir: i) se há negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem; ii) se houve demonstração de culpa
médica na realização da cirurgia de catarata que ocasionou a cegueira do
olho esquerdo da paciente; iii) se é cabível compensação por danos
morais no particular, bem como se a quantia arbitrada é exorbitante; iv)
qual o termo inicial de incidência dos juros moratórios. [...]
8. A alteração do valor arbitrado a título de compensação por danos
morais exige o revolvimento de fatos e provas, circunstância vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ. Apenas em hipóteses excepcionais,
em que configurado evidente exagero ou irrisoriedade da quantia, o STJ
estabelece nova fixação excepcional.
9. Os juros de mora incidem a partir da data da citação na hipótese
de condenação por danos morais fundada em responsabilidade
contratual. Precedentes. [...]
12. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão,
parcialmente providos. (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
20/03/2018, DJe03/04/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CONJUGADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO
REGULAR. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. CARTA DE
ANUÊNCIA.
ENTREGA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO. BAIXA. DANO MORAL
DEVIDO. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DISSÍDIO
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. SÚMULA No 83/STJ. [...]
5. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou
ínfimo. 6. Em não sendo a divergência notória, e nas razões de recurso
especial não havendo a indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a consequente demonstração da eventual ofensa à
legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso também
pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. O marco inicial para a
incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual
é a citação. Precedentes.
8.
Agravo
interno
não
provido. (AgInt no AREsp 1169647/MS,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
11
Apesar do reconhecimento da falha na prestação de serviços pelo corte
indevido realizado pela Ré, o mesmo não se pode concluir em relação ao protesto por
ela indicado.
A fatura discutida nos autos, que foi quitada com atraso, em 18/10/2019,
eis que tinha como vencimento original a data de 05/08/2019 (fls. 19).
É incontroverso que o pagamento ocorreu muito após o vencimento, de
modo que a Ré poderia proceder ao protesto ou negativação do nome da devedora,
agindo apenas em exercício regular de direito.
O protesto do título foi enviado ao Tabelião de Protestos de Santos em
14/10/2019 (fls. 106).
Anoto que a ausência de notificação prévia ao apontamento, por si só,
não gera a declaração de inexistência do débito. Isto, porque, a comunicação ao
consumidor determinada no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, deve
ser realizada pelo órgão mantenedor do cadastro, no caso, pelo Tabelião de Protesto
de Santos, não pelo credor, cuja obrigação se limita à veracidade das informações,
conforme Súmula 359 do STJ.1
Incontroverso que a fatura de consumo de energia elétrica com
vencimento em 05/08/2019 (fls. 19) foi quitada em 18/10/2019 (fls. 20), ou seja, foi
paga com atraso superior a dois meses.
O título não foi enviado para protesto após a quitação, mas quatro dias
antes da data em que a Autora efetuou o pagamento com atraso, que, destaque-se
novamente, ocorreu mais de dois meses após o vencimento.
A Ré agiu em exercício regular de direito ao enviar a fatura inadimplida a
protesto em 14/10/2019 e não poderia simplesmente adivinhar que a Autora efetuaria
o pagamento quatro dias depois.
Assim, a própria Autora concorreu para o protesto, eis que atrasou o
pagamento da fatura, efetuando a quitação quatro dias após o envio para o cartório,
sendo da devedora a responsabilidade pela sua respectiva baixa, mediante a
1 Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
12
apresentação do título protestado quitado ou carta de anuência emitida pelo credor,
pagando, inclusive, os emolumentos correspondentes ao ato, nos termos dos arts. 19
e 26 da Lei 9.492/97, descabendo a pretensão de ressarcimento desses valores ou que
a credora arque com os mesmos.
O apontamento desabonador é decorrente da publicidade inerente ao
protesto, independentemente da vontade da credora, nos termos do art. 29 da Lei,
9.492/97, e seu cancelamento ocorre automaticamente com a baixa do protesto.
Inexistiu no presente caso ato ilícito praticado pela Concessionária de
energia elétrica, em relação ao protesto da fatura vencida em 05/08/2019, sendo o
protesto da Autora efetivado em exercício regular de direito da credora em razão ao
incontroverso inadimplemento da Autora, não se caracterizando danos morais pela
inclusão de seu nome no rol de maus pagadores.
Neste sentido já decidiu esta Corte Paulista:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO APELANTE
PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
COM ATRASO
LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO E DO
PROTESTO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE.
Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria o
Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade,
contradição ou omissão, e o mesmo não o fez, sendo certo que está
buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o
recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e
rejeitados. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1001161-20.2017.8.26.0394; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais Energia elétrica
Alegação inicial de indevido protesto e negativação por débito de fatura
quitada pelo autor
Julgamento de procedência
Recurso do réu
insurgindo-se contra a condenação por danos morais e apelo do autor
pretendendo a majoração da verba indenizatória Danos morais Não
caracterização Incontroversa quitação da fatura vencida em set./2016
apenas em nov./2016, com mais de 60 dias de atraso Autor assumiu o
risco do protesto/negativação de seu nome ao efetuar o pagamento da
fatura após 2 meses da data do vencimento Prova da apresentação do
título a protesto na mesma data em que ocorreu o pagamento da fatura
Protesto legítimo incumbindo ao devedor autor promover seu
cancelamento Apontamento desabonador foi decorrente de informação
prestada pelo Cartório de protestos e não pelo credor, ocorrendo o seu
cancelamento automaticamente com a baixa do protesto Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
13
dos arts. 26 e 29 da Lei 9.294/97 Recurso repetitivo do STJ Ação em
parte procedente
Recurso do réu provido, prejudicado o do autor.
(TJSP; Apelação
Cível
1025518-31.2017.8.26.0405;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2019; Data de
Registro: 08/01/2019)
APELAÇÃO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INSCRIÇÃO DOS DADOS
CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
PAGAMENTO DE FATURA DE
CONTA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
COM
ATRASO

LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO E DO PROTESTO. É fato
incontroverso que o Apelante se encontrava inadimplente com sua conta
de consumo. Não juntou qualquer prova de que o apontamento junto ao
Serasa ocorreu em momento posterior ao pagamento e o protesto foi
enviado em 25/04/2017. Não houve qualquer ilegalidade por parte da
Apelada no ato de inscrever o Apelante no Serasa e, ainda, de levar o
protesto a efeito, visto que o débito, vencido em 08/02/2017, somente foi
regularizado em 25/04 daquele ano, ou seja, com mais de dois meses de
atraso. Além disso, as negativações, tanto o protesto como a suposta
inscrição no Serasa ocorreram, coincidentemente, na mesma data do
pagamento do débito. Não vislumbro a ocorrência de demora por parte da
Apelada na retirada da anotação negativa. Isto porque na pesquisa juntada
pelo próprio Apelante, datada de 10/05, já não consta mais a anotação de
pendência financeira. O protesto ocorrera de modo regular após o
vencimento do título, agindo a Apelada nos limites estritos do seu direito.
Recebido o valor da obrigação, cabia ao devedor comparecer perante o
cartório de protesto e apresentar documentação idônea para afastar a
constrição incidente sobre o seu nome à praça. E, não havendo indícios
de que o nome do Apelante permaneceu, após a regularização do débito,
por tempo demasiado no rol dos mau pagadores, a improcedência é
medida que se impõe. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o
princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art.
5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1001161-20.2017.8.26.0394; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019).
Energia elétrica. Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais. Alegação de pagamento e negativação posterior.
Sentença de improcedência. Além do envio para negativação houve
protesto do título e negativação pelo Cartório. Pagamento após o envio do
título ao Cartório de Protestos e efetuado em estabelecimento bancário,
em nome da credora. Pagamento e cancelamento do protesto que devem
ser providenciados pela devedora junto ao Cartório. Arts. 19 e 26 da Lei
9492/97. Indenização indevida. Recurso desprovido, com observação. A
autora confunde o prazo de 20 dias concedido pelo órgão de proteção ao
crédito para regularizar sua situação com a credora, evitando, assim, a
negativação, com o protesto do documento de dívida efetuada pela
credora. Não houve o pagamento no prazo indicado pelo Cartório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-35.2020.8.26.0562 -Voto no 10951
14
Protesto para evitar a negativação pela credora, ou seja, o pagamento
ocorreu após o envio do título vencido para protesto. Neste caso não há
direito à indenização por dano moral, pois é obrigação da devedora
efetuar o pagamento ou solicitar o cancelamento diretamente no
Tabelionato, nos termos dos arts. 19 e 26, da Lei 9492/97. Tendo
efetuado o pagamento à credora com uso de fatura, deveria tê-lo
imediatamente
comprovado
no
Cartório.
(TJSP; Apelação
Cível
1019544-14.2018.8.26.0361;
Relator
(a): Kioitsi
Chicuta;
Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro:
04/09/2019).
Assim sendo, os danos morais devem ser mantidos apenas em razão do
corte indevido do fornecimento e da tardia religação dos serviços, afastada a sua
incidência em relação ao protesto ocorrido, razão pela qual o quantum fixado não
comporta a alteração pretendida pelas partes.
De rigor a reforma parcial da sentença para registrar que a Autora deve
arcar com o pagamento dos emolumentos cartorários para a baixa do protesto. Caso a
Ré já tenha providenciado a baixa e arcado com essas despesas, poderá descontar o
valor dos emolumentos pagos ao Tabelião da indenização dos danos morais,
comprovando nos autos o pagamento das referidas despesas cartorárias.
III - Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço dos recursos, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da Ré e NEGO PROVIMENTO ao apelo da Autora.
A Ré continua sucumbente em maior extensão, devendo arcar com a
integralidade da sucumbência fixada em sentença.
L. G. Costa Wagner
Relator